Tribunal: TCU
Processo: 010.137/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 782471, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 782471, função null, que teve como objeto São João de Uauá 2013 (no da TCE no sistema: 432/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 7770/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte, em desfavor de Olímpio Cardoso Filho, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio de registro Siafi 782471 (peça 7) firmado entre o Ministério do Turismo e município de Uauá - BA, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "São João de Uauá 2013". Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos do art. 8o do mencionado normativo, há a ocorrência da prescrição intercorrente uma vez que houve o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos entre o despacho (peça 44), de 21/3/2018 e a oferta de parcelamento do débito (peça 47), de 9/9/2022, conforme indicado nos parágrafos 19 e 20 da instrução da unidade técnica à peça 58; considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, do RI/TCU; e nos arts. 1o, 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 010.137/2024-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Olimpio Cardoso Filho (XXX.738.735-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.